Tribunal: TJES
Processo: 5012696-25.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012696-25.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012696-25.2022.8.08.0030

RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: ANA MARIA FERREIRA RIBEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega, em síntese, que cancelou a anuidade de seu cartão Midway, em 21/12/2020. Contudo, mesmo após a solicitação, as cobranças teriam continuado. Alega que buscou a resolução de forma extrajudicial, mas que não houve acordo com a empresa. Desta forma, ajuizou a demanda requerendo a suspensão das cobranças com a declaração de inexistência de dívida e R$ 30.000,00 à título de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, senão vejamos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a decisão liminar de ID 20594690 como obrigação de fazer para que requerida suspenda a cobrança referente a anuidade do cartão de crédito da autora;

b) DETERMINAR que a requerida restitua a quantia de R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) à parte autora, valor este a ser corrigido a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

c) CONDENAR a parte requerida, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Nas razões recursais, a parte recorrente alegou exercício regular do seu direito, bem como inexistência do dever de indenizar o Recorrido em danos morais, uma vez que não comprovou o suposto acordo para que continuasse usufruindo do cartão sem a necessidade de pagamento de anuidade.

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (art. 14, CDC), em decorrência da cobrança indevida. Restou demonstrado nos autos
a cobrança da anuidade (ID 20309695) e a tentativa de resolução por via administrativa, conforme números de protocolos de n° 212858428 e 279508064.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, com fulcro no
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA,
nos exatos termos:

“O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus a indenização por danos morais e materiais pela cobrança de anuidade indevida.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Requerido
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las. Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC, ante a verossimilhança das alegações da parte autora e vulnerabilidade técnica para produção de prova
Compulsando os autos, verifico que a parte autora comprova por meio de documentação (ID 20309695), a cobrança de faturas com anuidade.

Em sequência, verifico que a parte autora buscou a resolução da demanda por via administrativa, conforme números de protocolos de n° 212858428 e 279508064.

Em contestação, a parte requerida nada esclarece sobre os fatos narrados na inicial e se defende de alegação de cobrança mesmo sem desbloqueio do cartão, o que não é objeto desta demanda.

Diante do exposto, verifico como configurada a falha na prestação de serviço por parte da requerida, devendo a autora ser restituída pelo valor pago indevidamente na anuidade do cartão, uma vez que ficou caracterizado nos autos a falha na prestação de serviços pela requerida.

Por fim, os danos morais pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Mesmo após a tentativa extrajudicial via PROCON, a requerida continuou a realizar cobranças à autora, vejo que a requerente gastou seu tempo útil tentando resolver a questão de forma administrativa, fato este suficiente para gerar dano moral indenizável. É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais”.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)